Tribunal: TJES
Processo: 5000145-92.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-92.2023.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA ANGELO

RECORRIDO: BANCO MASTER S/A

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000145-92.2023.8.08.0057

RECORRENTE: MARIA ANGELO

RECORRIDO: BANCO MASTER S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES COM O MONTANTE CONDENATÓRIO. TED REALIZADO PELO BANCO NA SUPOSTA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA NÃO FOI COMPENSADO. CONSUMIDORA NÃO RECEBEU QUALQUER QUANTIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que recebeu cartão de crédito emitido pelo banco requerido não solicitado, tomando ciência da contratação de cartão de crédito consignado que não pactuou ou anuiu. Assim sendo, requer a liberação da margem consignável de seu benefício previdenciário e reparação moral.

Em sede de Contestação, o requerido comprovou o cancelamento do contrato e realizou pedido contraposto pela restituição da quantia depositada na conta corrente da autora.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para declarar a nulidade do contrato de nº 50-2301670678, obrigando o demandado a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário da autora, além de condená-lo pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, permitiu a compensação com a quantia de R$ 1.293,99 (mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), depositada em conta da autora.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela revogação da compensação do valor de R$ R$ 1.293,99 (mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos) da condenação, uma vez que a quantia não foi disponibilizada em sua conta bancária, bem como pela concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), cabia à instituição financeira comprovar a validade do contrato de cartão de crédito consignado, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, cabe ao recorrido demonstrar que realizou depósito em conta de titularidade da recorrente, tendo sido a consumidora beneficiada pela quantia de R$ 1.293,99 (mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos) – valor correspondente ao empréstimo objeto da demanda.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato firmado entre as partes, tampouco a efetiva compensação do valor depositado na conta bancária da consumidora.

Nesse aspecto, o próprio documento de comprovação juntado pelo recorrido, Id. n° 8054024, indica que a Transferência Eletrônica Disponível (TED) realizada pelo banco em favor da recorrente não foi realizada com sucesso, uma vez que a transação foi devolvida e “não foi gerada requisição a partir desta”, pelo motivo “agência ou conta destinatário do crédito inválida”.

Por conseguinte, imperativo que a recorrente não recebeu qualquer valor do banco recorrido, que não realizou depósito financeiro frutífero em favor da consumidora, de forma que entendo como devido o indeferimento do pedido de compensação de valores com o montante condenatório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a compensação da quantia de R$ 1.293,99 (mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos) com o montante condenatório correlato aos danos morais, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)